Tribunal: STF
Processo: MS 22103
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-01
Data de publicação: 1995-08-01

Ementa:
EMENTA:  - Mandado  de segurança.  Alegação de nulidades na
sindicancia  e no inquerito que a  ela se seguiu e do qual decorreu a
demissão do servidor.
          -  Tendo  a pena  imposta  ao ora  impetrante  decorrido de
processo  administrativo disciplinar  que se  seguiu a sindicancia, e
pena  essa  imposta  com  base   nas  provas  colhidas  no  inquerito
integrante  desse  processo,  e  despiciendo  o  exame  dos  alegados
defeitos que haveria na sindicancia, e que não influiram na imposição
da pena que foi dada ao ora impetrante.
          -  Improcedencia  das alegações  de  nulidade  do inquerito
concernentes aos fatos certos.
          Mandado  de  segurança   indeferido,  ressalvadas  as  vias
ordinarias sobre os fatos controvertidos.